Tribunal: TJSP
Processo: 1004724-45.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência, que condenou a autora ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, em favor da requerida, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. Insurgência da autora.

INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. Cédula de Crédito Bancário. Limite de Crédito

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência, que condenou a autora ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, em favor da requerida, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. Insurgência da autora.

INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. Cédula de Crédito Bancário. Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento. Assinatura impugnada pela autora. Laudo pericial que concluiu que as assinaturas questionadas não partiram do punho da autora. Fraude. Teoria do Risco Profissional, descrita no caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade da obrigação. Retorno ao status quo ante. Restituição da quantia disponibilizada à autora. Possibilidade a fim de evitar enriquecimento indevido.

DANOS MORAIS. O dano moral emana da dor, da injúria, do abalo, capazes de exercerem influência nociva na esfera íntima da pessoa, o que não restou caracterizado nestes autos. Não restou evidenciado que os valores mensais descontados no benefício previdenciário da autora (R$13,20), comprometeram a sua mantença. O dano moral não é consequência direta do prejuízo material, que se resolve com a restituição da quantia.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Os atos processuais não se inserem nas hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, tratando-se de mero exercício regular de direito. Recurso parcialmente provido.